Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. SIMULAÇÃO. CONLUIO ENTRE ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIA. NULIDADE DO ATO CAMBIÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. TEMA 587/stj. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Encontrando-se as razões recursais em consonância com o decidido na r. sentença impugnada, não há falar em inovação recursal ou supressão de instância.
2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supri a falta de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação dos embargos à execução, nos termos do §1o, do art. 239, do CPC. 2.1. No caso, antes de efetuada sua citação o executado compareceu ao feito e, na mesma data, opôs embargos à execução, não havendo que se falar em intempestividade.
3. A nota promissória é título cambiário por meio do qual aquele que a emite afirma ser devedor de outrem e promete pagar-lhe crédito nela constante. Dotada que é de autonomia e abstração, prescinde, em regra, de comprovação de negócio jurídico subjacente por representar promessa de pagamento nela consignada. 3.1. A mitigação do princípio da autonomia e a consequente discussão da causa debendi ocorre apenas em casos excepcionais, nas situações em que a obrigação foi constituída com violação à ordem jurídica, ou desde que comprovada a má-fé do portador do título. 3.2. No presente caso, o endosso da nota promissória objeto da execução representa negócio jurídico simulado, cuja real intenção do credor é a de garantir, com base na autonomia e na abstração dos títulos de crédito, o recebimento do valor contido na cártula sem a possibilidade de se perquirir a causa debendi. 3.3. Posta a questão nestes termos, o negócio jurídico é nulo, eivado de vício intransponível (art. 167, inc. I, do Código Civil c/c art. 803, inc. I, do CPC), pois aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem ou transmitem.
4. “os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973 (equivalente ao art. 85, §2o, do CPC/2015)” (Tema 587/STJ). 4.1. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Precedentes do colendo STJ.
5. Recurso da embargada conhecido e não provido. Recurso do embargante conhecido e provido.